Tribunal: TJPA
Processo: 0806281-74.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2023-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806281-74.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

AGRAVADO: INDUSTRIA E COMERCIO DE LATICINIOS FLORESTA LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ARESTO IMPUGNADO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO DA CAUSA. MANIFESTAÇÃO EM RELAÇÃO A DISPOSITIVOS APONTADOS COMO VIOLADOS. DESNECESSIDADE. PREQUESTIONAMENTO FICTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

São cabíveis embargos declaratórios quando houver, na decisão embargada, qualquer contradição, omissão ou obscuridade a ser sanada. Podem também ser admitidos para a correção de eventual erro material, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação do decisum embargado.

2.

A omissão que autoriza o acolhimento dos aclaratórios se dá quanto o julgador deixa de se pronunciar sobre um ponto que exige a devida manifestação. Nesses casos, a decisão padece de uma lacuna ou falta, ressaltando-se que não há obrigatoriedade de se examinar todos os fundamentos elencados pelas partes, mas somente os pontos imprescindíveis ao deslinde da controvérsia.

3.

Na hipótese dos autos, extrai-se do exame do processado que a omissão apontada pela embargante, em verdade, reporta-se ao inconformismo dela com o mérito da causa. Com efeito, restou assentado, tanto na decisão monocrática que negou provimento monocraticamente ao recurso de agravo de instrumento quanto no acórdão que apreciou o agravo interno, a impossibilidade de a concessionária promover a suspensão do fornecimento de energia elétrica em caso de débito pretérito.

4.

Vale ressaltar que o magistrado não se encontra obrigado a apreciar pormenorizadamente todos os fundamentos deduzidos pelas partes, mas tão somente aqueles capazes de influir na decisão monocrática. Nesse sentido, já decidiu o Pretório Excelso que “o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas/TEMA 339.”

5.

Em relação à alegada necessidade de prequestionamento, importante ressaltar que, quanto ao referido tema, não se mostra este cabível quando ausente qualquer um dos vícios elencados no mencionado artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Nesse viés, é cediço que os embargos de declaração não são a via adequada para instaurar nova discussão acerca da causa, sendo certo que mesmo para fins de prequestionamento a parte recorrente deve observar as diretrizes do dispositivo mencionado.

6.

Portanto, a simples interposição dos aclaratórios é suficiente para preencher o requisito do prequestionamento, independentemente do êxito desse recurso. Assim, interpostos os declaratórios, por exemplo, sobre um ponto omisso, o requisito do prequestionamento reputa-se preenchido, mesmo na hipótese de o tribunal entender que a decisão não deva ser integrada.

7.

Por fim, no caso, o resultado do julgamento contrário ao direito alegado pela embargante não caracteriza vício a ser sanado através dos declaratórios, porquanto o que se verifica é mero inconformismo, que deve se materializar por meio de recurso adequado, pois o objetivo da via eleita é tão somente depurar meras imperfeições no julgado guerreado, in casu, inexistentes.

8.

Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. À unanimidade.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de embargos de declaração e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de 4 (quatro) a 13 (treze) do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e três.

Turma julgadora: Desembargadores Rosileide Maria da Costa Cunha (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Célia Regina de Lima Pinheiro (Vogal).

Belém/PA, 13 de setembro de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A contra o acórdão (id. 3310775, págs. 1/5) que negou provimento ao recurso de agravo interno em agravo de instrumento interposto pela ora recorrente nos autos da Ação de Repetição de Indébito Tarifário c/c Pedido de Tutela Antecipada, ajuizada por INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE LATICINIOS FLORESTA LTDA., sendo a ementa proferida nos seguintes termos:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO TARIFÁRIO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA INAUDITA ALTERA PARS. LIMINAR CONCEDIDA PELO JUÍZO DA BASE. MANUTENÇÃO. AÇÃO ORIGINÁRIA QUE BUSCA IMPEDIR QUE A RECORRENTE INTERROMPA O FORNECIMENTO DE ENERGIA. DISCUSSÃO DA LIDE ORIGINÁRIA QUE SE RESTRINGIRÁ A VERIFICAR SE HOUVE OU NÃO COBRANÇA EM VALORES SUPERIORES DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. POSSÍVEL COMPENSAÇÃO DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE DE CORTE DE ENERGIA ELÉTRICA EM DECORRÊNCIA DE DÉBITOS PRETÉRITOS. PRECEDENTES DO C. STJ. IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. NÃO CONFIGURADA. AGRAVANTE PODERÁ COBRAR OS VALORES DISCUTIDOS EM CASO DE IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA ORIGINÁRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DO JUÍZO DE PISO, PARA QUE A RECORRENTE SE ABSTENHA DE SUSTAR O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, APENAS DEVIDO AO CRÉDITO OBJETO DA LIDE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Em suas razões (id. 9079947, págs. 1/5), historia a embargante que interpôs recurso de agravo de instrumento alegando, em síntese, que a empresa embargada deixou e proceder ao pagamento de faturas de energia elétrica de agosto/2018 a março/2020, mesmo tendo ciência da alteração de sua classificação de INDUSTRIAL TRIFÁSICO para IDUSTRIAL RURAL TRIFÁSICO.

Diz a embargante que não poderia ter sido deferida tutela provisória em favor da embargada, uma vez que possuía conhecimento os débitos (agosto/2018 a março/2020), não tendo apresentado justificativa plausível que impedisse a suspensão do fornecimento de energia elétrica.

Defendeu, nos autos do agravo de instrumento, que a suspensão do fornecimento de energia elétrica em caso de inadimplemento pelo usuário encontra respaldo no artigo 6º, § 3º, da Lei nº 8.987/95.

Defende a ocorrência de omissão e contrariedade à lei processual em razão da necessidade de apreciação da tese de violação ao artigo 489, § 1º, IV, do CPC, aduzindo, nesse ponto, que as faturas de energia elétrica de agosto/2018 a março/2020, a própria embargada entende como devidas, contudo entende não ser obrigada a pagá-las em razão de afirmar ser credora da quantia de R$221.809,86 (duzentos e vinte e um mil, oitocentos e nove reais e oitenta e seis centavos).

Frisa a recorrente que o artigo 489, § 1º, IV, do CPC considera uma decisão omissa aquela que não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo.

Postula a necessidade de apreciação de violação ao artigo 1.022 do CPC para fins de prequestionamento ficto.

Requer o conhecimento do recurso e o seu total provimento, aclarando-se o vício apontado e para se atribuir efeitos infringentes aos aclaratórios.

Não foram apresentadas contrarrazões (id. 9299882, pág. 1).

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço os embargos de declaração opostos.

São cabíveis embargos declaratórios quando houver, na decisão embargada, qualquer contradição, omissão ou obscuridade a ser sanada. Podem também ser admitidos para a correção de eventual erro material, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação do decisum embargado.

Eis a redação do artigo 1.022 do CPC,
verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

No caso sob exame, forçoso declarar desde logo que não se vislumbra os vícios suscitados pela recorrente no acórdão impugnado, mostrando-se clara a sua pretensão de rediscutir a matéria apreciada no referido decisório, o que se mostra inviável em sede de embargos de declaração.

A omissão que autoriza o acolhimento dos aclaratórios se dá quanto o julgador deixa de se pronunciar sobre um ponto que exige a devida manifestação. Nesses casos, a decisão padece de uma lacuna ou falta, ressaltando-se que não há obrigatoriedade de se examinar todos os fundamentos elencados pelas partes, mas somente os pontos imprescindíveis ao deslinde da controvérsia.

Na hipótese dos autos, extrai-se do exame do processado que a omissão apontada pela embargante, em verdade, reporta-se ao inconformismo dela com o mérito da causa. Com efeito, restou assentado, tanto na decisão monocrática que negou provimento monocraticamente ao recurso de agravo de instrumento quanto no acórdão que apreciou o agravo interno, a impossibilidade de a concessionária promover a suspensão do fornecimento de energia elétrica em caso de débito pretérito.

Nesse sentido, menciono trechos da decisão monocrática do magistrado que me antecedeu na relatoria do feito:

“Pois bem, da análise dos autos, verifico que as cobranças relativas aos meses de agosto/2018 até março/2020, a recorrida entende que os cálculos destes valores estão corretos, não tendo contestado nenhuma desta faturas junto a concessionária, mas deixou de pagá-las por entender ser credora da agravante na quantia de R$ 221.809,86.”

“E este é a questão a ser discutida no juízo de piso, tendo em vista que a recorrida, apesar de entender que os débitos dos meses supramencionados estariam corretos, entende que não deve pagá-los, uma vez que é credora da concessionária de energia elétrica, fato este que será melhor analisado com a instrução do feito.”

“Posto esta situação, passo a analisar a decisão do juízo de piso.”

“Quanto ao fumus boni iuris é preciso consignar inicialmente que o C. STJ já decidiu, reiteradamente, que as concessionárias não podem interromper o fornecimento de energia elétrica, com base em faturas pretéritas.”(...)

“Tal entendimento foi utilizado para deferir a medida requerida, ante a impossibilidade de interrupção de fornecimento de energia com base em débitos pretéritos, a partir de agosto/2018.”

“Poder-se-ia questionar neste momento, o débito de março/2020, por ser o débito atual, mas entendo que, pelo desenrolar da matéria discutida no juízo de piso, utilizando o Poder Geral de Cautela conferido ao magistrado, por ora, deve ser mantida a decisão do juízo de piso, tendo em vista que, o que se pretende com a ação originária é o reconhecimento de um crédito, em favor da recorrida, que, caso reconhecido, poderá ser compensado com o valor devido.”

Destaca-se que os fundamentos ao norte citados foram ratificados aquando do julgamento do agravo interno pela 1ª Turma de Direito Privado desta Casa (id. 8922285, págs. 1/6).

Vale ressaltar que o juiz não se encontra obrigado a apreciar pormenorizadamente todos os fundamentos deduzidos pelas partes, mas tão somente aqueles capazes de influir na decisão monocrática. Nesse sentido, já decidiu o Pretório Excelso que
“o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas/TEMA 339.”

Desse modo, não há ofensa ao previsto no artigo 489, § 1º, IV, do CPC
[1]
quando a decisão aprecia a causa acolhendo apenas um dos fundamentos suscitados.

DO PREQUESTIONAMENTO.

Quanto à alegada necessidade de prequestionamento, importante ressaltar que, quanto ao referido tema, não se mostra este cabível quando ausente qualquer um dos vícios elencados no mencionado artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Nesse viés, é cediço que os embargos de declaração não são a via adequada para instaurar nova discussão acerca da causa, sendo certo que mesmo para fins de prequestionamento a parte recorrente deve observar as diretrizes do dispositivo mencionado.

Ademais, o CPC/2015, dentre as concepções possíveis de prequestionamento, adotou o prequestionamento ficto em seu artigo 1.025, ao afirmar que “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade."

Portanto, a simples interposição dos aclaratórios é suficiente para preencher o requisito do prequestionamento, independentemente do êxito desse recurso. Assim, interpostos os declaratórios, por exemplo, sobre um ponto omisso, o requisito do prequestionamento reputa-se preenchido, mesmo na hipótese de o tribunal entender que a decisão não deva ser integrada.

Por fim, no caso, o resultado do julgamento contrário ao direito alegado pela embargante não caracteriza vício a ser sanado através dos declaratórios, porquanto o que se verifica é mero inconformismo, que deve se materializar por meio de recurso adequado, pois o objetivo da via eleita é tão somente depurar meras imperfeições no julgado guerreado,
in casu,
inexistentes.

Percebe-se, portanto, que a parte embargante pretende alterar o resultado do decisum com a mera oposição de embargos de declaração. Logo, resta caracterizada a pretensão dos presentes aclaratórios como mero rejulgamento da causa, o que não autoriza a oposição deste recurso.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de embargos de declaração.

É como o voto.

Belém, PA, 13 de setembro de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

[1]

Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

(...)

§1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

(...)

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

Belém, 13/11/2023